Tribunal: TJBA
Processo: 8097375-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097375-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA PARADA FREIRE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

APELADO: ALISON SOUSA IMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, ANDRE SILVA ARAUJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS VÍCIOS NO IMÓVEL. RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por CINTIA PARADA FREIRE DE OLIVEIRA contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de resolução de contrato de locação e indenização por danos morais e materiais, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação à Cristiane Matos Pirajá
,
por ilegitimidade passiva, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno da alegada existência de vícios no imóvel locado, supostamente ensejadores da rescisão contratual e de indenização por danos, bem como da regularidade no resgate antecipado do título de capitalização vinculado à locação.

III. Razões de decidir

3.
Os vídeos e fotografias apresentados pela apelante não demonstraram de forma satisfatória os vícios alegados no imóvel.

4. A apelante não produziu prova pericial para corroborar suas alegações, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373 do CPC.

5.
O laudo de vistoria assinado pela apelante atesta a regularidade do imóvel no momento da entrega.

6.
A própria apelante afirmou que desocupou o imóvel após um homicídio ocorrido nas proximidades, fato alheio à responsabilidade dos apelados.

7.
Em relação ao título de capitalização, restou comprovado que o resgate foi realizado conforme cláusula contratual, sendo pago valor proporcional ao tempo de vigência.

8.
Inexistência de ato ilícito praticado pelos apelados que justifique a indenização pretendida.

9.
Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova robusta acerca de vícios no imóvel locado impede a resolução contratual por culpa do locador. 2. O resgate de título de capitalização em valor proporcional ao tempo de vigência contratual não configura irregularidade quando realizado conforme cláusulas pactuadas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8097375-46.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante,

CINTIA PARADA FREIRE DE OLIVEIRA,
e

como
Apelado, ALISON SOUSA IMOVEIS LTDA, PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S.A
e RENATO CESAR DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça